Tribunal: TJES
Processo: 0014423-80.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014423-80.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HONORIO NEVES RAMALHO e outros

APELADO: FMS SERVICOS E LOCACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NO MÓDULO ELETRÔNICO. FALHAS RECORRENTES NA BATERIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por Honorio Neves Ramalho e por Volvo do Brasil Veículos Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em razão de vícios apresentados em veículo Volvo XC60 T5 Drive-E Comfort zero quilômetro. O Juízo de origem reconheceu vício de fabricação no módulo eletrônico CEM, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescido de correção monetária, juros, custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação. O autor apelou pela majoração da indenização para R$ 20.000,00; a fabricante pleiteou a improcedência ou, subsidiariamente, a redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil das rés pelos vícios apresentados no veículo adquirido pelo autor; (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 18) estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos vícios que tornem o produto inadequado ao consumo, bastando a comprovação do defeito e do nexo causal.

4. O laudo pericial, elaborado sob contraditório, concluiu pela existência de vício de fabricação no módulo eletrônico CEM, afastando a alegação de mau uso ou baixa utilização do veículo pelo consumidor. Assim, comprovado o defeito intrínseco do produto, resta caracterizada a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária.

5. A frustração de legítimas expectativas quanto à segurança e confiabilidade de um veículo zero quilômetro, somada aos transtornos reiterados e à insegurança para uso do bem, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, configurando dano moral indenizável.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento ilícito do consumidor ou ineficácia da medida. Não há razões para majoração ou redução.

7. Diante do desprovimento de ambos os recursos, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A constatação pericial de vício de fabricação em veículo zero quilômetro gera a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor.

2. O vício persistente em produto de alto valor, que compromete sua utilização segura, configura dano moral indenizável, superando os meros aborrecimentos do cotidiano.

3. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.287.097/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.12.2018; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
HONORIO NEVES RAMALHO
e por
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido autoral.

Aduz o Autor, em sua petição inicial, que adquiriu um veículo Volvo XC60 T5 Drive-E Comfort, zero quilômetro, o qual, desde os primeiros meses de uso, apresentou vícios redibitórios consistentes em falhas recorrentes na bateria. Afirma que, apesar das múltiplas idas à concessionária e trocas de componentes, o problema persistiu, gerando frustração, insegurança e abalo moral.

O Juízo
a quo
, com base no laudo pericial que constatou um defeito de fabricação no módulo eletrônico CEM do veículo, julgou procedente a demanda para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender que o valor arbitrado não reflete a real extensão dos danos sofridos e não cumpre o necessário caráter pedagógico da medida.

Por sua vez, a
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
também recorreu, pleiteando a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Sustenta, em suma, a inexistência de vício de fabricação, atribuindo o problema à culpa exclusiva do consumidor pela baixa utilização do veículo. Argumenta, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para patamares que entende mais razoáveis.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos adversários e pugnando pela manutenção de seus interesses.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
HONORIO NEVES RAMALHO
e por
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido autoral.

Aduz o Autor, em sua petição inicial, que adquiriu um veículo Volvo XC60 T5 Drive-E Comfort, zero quilômetro, o qual, desde os primeiros meses de uso, apresentou vícios redibitórios consistentes em falhas recorrentes na bateria. Afirma que, apesar das múltiplas idas à concessionária e trocas de componentes, o problema persistiu, gerando frustração, insegurança e abalo moral.

O Juízo
a quo
, com base no laudo pericial que constatou um defeito de fabricação no módulo eletrônico CEM do veículo, julgou procedente a demanda para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender que o valor arbitrado não reflete a real extensão dos danos sofridos e não cumpre o necessário caráter pedagógico da medida.

Por sua vez, a
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
também recorreu, pleiteando a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Sustenta, em suma, a inexistência de vício de fabricação, atribuindo o problema à culpa exclusiva do consumidor pela baixa utilização do veículo. Argumenta, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para patamares que entende mais razoáveis.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos adversários e pugnando pela manutenção de seus interesses.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta do mérito recursal
.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
HONORIO NEVES RAMALHO
em face de
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
e
FMS SERVICOS E LOCACOES LTDA
. O autor relata que, em abril de 2015, adquiriu um veículo novo, modelo Volvo XC60 T5 Drive-E Comfort.

Narra o autor que, poucos meses após a aquisição, o veículo começou a apresentar vícios recorrentes, consistentes em falhas constantes na bateria, que se descarregava com frequência, tornando seu uso imprevisível e inseguro. Em decorrência dos problemas, o autor levou o automóvel por diversas vezes à concessionária autorizada, onde foram realizadas substituições da bateria e outras intervenções que, contudo, mostraram-se ineficazes para sanar o defeito de forma definitiva.

Durante a instrução processual, foi produzida prova pericial que se revelou crucial para o deslinde da controvérsia. O laudo técnico concluiu que a causa dos problemas não era a baixa utilização do bem, como sustentado pelas rés, mas sim um
vício de fabricação no módulo eletrônico CEM
do veículo. Segundo o perito, este componente defeituoso provocava um consumo irregular e elevado de energia, ocasionando a descarga recorrente da bateria.

A situação, segundo o autor, gerou profunda frustração e perda de confiança na segurança do veículo, comprometendo sua utilização no cotidiano, ao ponto de evitar o uso do carro por receio de novas falhas.

Com base em tal quadro fático-probatório, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés e condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Adianto, contudo, que
as insurgências não merecem prosperar
.

A controvérsia cinge-se em aferir a existência de responsabilidade civil das rés pelos vícios apresentados no veículo do autor e, consequentemente, a configuração e o valor de eventuais danos morais.

A
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
insiste na tese de que os problemas na bateria do veículo decorreram da baixa utilização pelo consumidor, o que afastaria sua responsabilidade.

Contudo, tal argumento não encontra amparo no robusto conjunto probatório dos autos.

É inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) ao caso em tela, que configura uma clássica relação de consumo na qual o autor figura como destinatário final de um produto fornecido pelas rés.

O CDC estabelece um microssistema de proteção ao consumidor, fundamentado, entre outros pilares, na teoria da
responsabilidade objetiva
do fornecedor. Isso significa que, para a caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade com o vício do produto, sendo desnecessária a apuração de culpa por parte do fornecedor.

O presente caso amolda-se perfeitamente à hipótese de
vício do produto
, disciplinada pelo artigo 18 do CDC. O referido artigo dispõe que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. No caso dos autos, o laudo pericial foi conclusivo ao atestar um vício de fabricação no módulo eletrônico CEM, que comprometia a funcionalidade básica do veículo e o tornava inadequado ao uso esperado.

Um dos pilares do microssistema consumerista é a
solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento
. Essa responsabilidade solidária, prevista no caput do art. 18 e reforçada pelo art. 7º, parágrafo único, do mesmo diploma legal, visa a facilitar a defesa do consumidor em juízo, permitindo-lhe demandar contra qualquer um dos envolvidos na cadeia, desde o fabricante ao comerciante.

Portanto, tanto a fabricante (Volvo do Brasil Veículos Ltda.), responsável por colocar no mercado um produto com vício de fabricação, quanto a concessionária (FMS Servicos e Locacoes Ltda.), que o comercializou e falhou em solucionar o problema de forma definitiva, respondem integralmente pelos danos causados ao consumidor.

A tese de culpa exclusiva do consumidor, aventada pela defesa como excludente de responsabilidade, foi categoricamente afastada pela prova pericial, que demonstrou que a causa dos problemas era intrínseca ao produto, e não decorrente de seu mau uso.

Nesse ponto, ressalta-se que a r. sentença vergastada fundamentou-se, acertadamente, no laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório. O
expert
judicial foi categórico ao concluir que o veículo padecia de um vício de fabricação no módulo eletrônico CEM, o qual "ocasionava o elevado consumo de carga da bateria". A perícia refutou expressamente a tese da defesa, afirmando que "não concorda com o argumento da Requerida no que se refere à baixa utilização do veículo por parte do Autor" e que o problema apenas foi sanado após a substituição do referido módulo defeituoso.

Ademais, o Juízo de primeiro grau bem observou que a reduzida utilização do automóvel era uma consequência direta da insegurança gerada pelo vício, e não a sua causa. De fato, não é razoável exigir de um consumidor que utilize regularmente um bem de alto valor no qual não confia, temendo novas falhas que o deixem desamparado.

Portanto, comprovado o vício do produto e o nexo de causalidade com os transtornos enfrentados, e sendo a responsabilidade da cadeia de fornecedores objetiva e solidária nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Superada a questão da responsabilidade,
resta analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado
, pontos questionados por ambos os Apelantes.

A
VOLVO
sustenta que a situação vivenciada pelo autor não ultrapassou o mero dissabor. O Autor, por sua vez, entende que o abalo foi grave e que o valor fixado é insuficiente para repará-lo.

A razão não acompanha nenhum dos recorrentes neste particular.

A aquisição de um veículo zero quilômetro, especialmente de uma marca
premium
, gera no consumidor a legítima expectativa de qualidade, segurança e confiabilidade. A frustração dessa expectativa por vícios persistentes, que privam o consumidor do uso pleno e seguro do bem, e o submetem a um calvário de idas e vindas à concessionária, configura situação que ultrapassa em muito os dissabores do cotidiano.

Conforme depoimento pessoal do Autor, a situação gerou uma permanente desconfiança no veículo, a ponto de não se sentir seguro para realizar viagens com a família. Tal sentimento de insegurança e frustração, somado ao tempo despendido e ao estresse gerado, caracteriza, sem dúvida, o dano moral, conforme a jurisprudência consolidada citada na própria sentença.

No que tange ao valor da indenização, a fixação do
quantum
deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo para compensar a vítima pelo abalo sofrido e para desestimular a reincidência da conduta lesiva pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado na origem, mostra-se adequado e justo para o caso concreto. Ele cumpre a função compensatória, considerando a extensão dos transtornos causados ao Autor, e a função pedagógica, ao sinalizar à fabricante e à concessionária a necessidade de maior zelo na qualidade de seus produtos e serviços.

Majorar tal quantia, como pretende o Autor, poderia resvalar no enriquecimento sem causa, enquanto reduzi-la, como pleiteia a Ré, tornaria a indenização inócua e desproporcional à gravidade da falha na prestação do serviço.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois aplicou corretamente o direito e arbitrou a indenização em valor justo e razoável.

Com o desprovimento de ambos os recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelas rés em favor dos patronos do autor, de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar